Tribunal: TJDFT
Processo: 0005608-32.2013.8.07.0008
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
EMENTA
CRIMES LICITATÓRIOS. DISPENSA DE LICITAÇÃO FORA DOS CASOS PREVISTOS EM LEI. CONDENAÇÃO DOS ACUSADOS. PRELIMINARES REJEITADAS. ABOLITIO CRIMINIS DO ART. 89, LEI 8666/93. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSOS DESPROVIDOS.
1.O ANPP é privativo do Ministério Público, não cabe ao juiz determinar que o responsável pela acusação o ofereça.
2.Se a parte alega que praticou a conduta mediante constrangimento, cabe a ela fazer prova nesse sentido.
3.A afirmação de que o conjunto probatório é frágil, sem dúvida, depende de um juízo de valor de cada um, passando, inevitavelmente, por uma análise subjetiva. Não há falar em provas frágeis quando são suficientes a formar o vencimento do julgador.
4.O servidor público e quem contrata com o poder público, mesmo que não ocupante de cargo ou função, independentemente do grau de escolaridade ou da complexidade da função desempenhada, tem o dever e obrigação de saber que as contratações feitas pelo poder, em regra, devem obedecer a um rigoroso processo de contratação. Assim, não há dúvida de que quem participa de um processo de dispensa de licitação de forma irregular, sendo ou não servidor público, está imbuído do animus lesivo aos cofres públicos.
5.A contratação irregular com o poder público, sem dúvida, na grande maioria dos casos, traz consigo prejuízo aos cofres públicos.
6.O julgador forma seu convencimento com amparo nas provas produzidas nos autos. Essa formação, sem dúvida, passa por uma valoração subjetiva, mas isso não torna ilegítimo o resultado do julgamento, porque o convencimento foi embasado no conjunto probatório. Não se trata, portanto, de mera convicção do julgador.
7.Não se exige que a denúncia venha acompanhada das provas que embasam a condenação. Exige-se, apenas que esteja amparada em elementos probatórios mínimos que é a justa causa para a ação penal.
8.Quando a ação penal se lastreia em elementos colhidos em regular procedimento investigatório, dispensa-se a notificação prévia (art. 514, CPP), de acordo com entendimento sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como, aliás, bem esclarecido na sentença.
9.Ora, através do processo administrativo 308.000.054/2013 ficou demonstrado que a contratação direta das Empresas Mundo Tour e Fábio Antônio Vilaça - MEI ocorreu fora das hipóteses permitidas em lei. Com a nova lei de licitações não houve a abolitio criminis dos delitos previstos no caput art. 89 da Lei 8.666/93.
10.Os casos de dispensa ou de inexigibilidade do adequado procedimento licitatório, quando ocorrem em desacordo com a norma regente, tem-se ínsito o prejuízo ao erário.
11.Não legitima o procedimento de contratação irregular de artistas pelo poder público a elevada quantidade de pessoas presentes à festa e nem o fato de o evento de caído no gosto do público presente ao evento.
12.Se várias pessoas ostentam as mesmas condições pessoais e atuam na empreitada delituosa com participações equivalentes, nada mais justo de que, na sentença, a pena seja a mesma para todos os integrantes da prática do delito. Isso, não caracteriza violação ao princípio da individualização da pena. Ao contrário, demonstra a sentença que o procedimento de fixação das penas foi devidamente aplicado.
13.O fato de o advogado ser inviolável em suas manifestações, no exercício de seu mister, não pode ser traduzido em uma carta aberta ao advogado para agir fora dos ditames legais, mormente em se tratando de processo de contratação com o poder público.
14.Recursos desprovidos